Tribunal: CARF
Processo: 10768.720850/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.720850/2007-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.561 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
COMPANHIA PEBB DE PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10768.720850/2007-94
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720850/2007-94

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 8a Turma da DRJ/RJ1, sessão de 28 de agosto de 2009 (fls.
358/362 – numeração digital) que ratificou o entendimento da DEINF/RJ expresso no Despacho
Decisório no 392/08, de 25/09/2008 (fls.112) e, acolhendo os dizeres do “Parecer Conclusivo” de
23/09/2008 (fls. 109/111), indeferiu a compensação pleiteada.
O DD está assim formatado e fundamentado:

Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720850/2007-94

De seu turno, o “Parecer” que deu suporte ao DD exprime:
“Processo formalizado com o objetivo de analisar as Declarações de
Compensação (PER/DCOMPs) de n°s 34895.34872.300903.1.3.02-9410 (fls.
42145),
33462.59129.300903.1.3.02-7589
(fls.
46149),
05783.15035.300903.1.3.02-4614 (fls. 50153), 12226.40486.300903.1.3.02-
9714
(fls.
54157),
42357.31343.300903.1.7.02-5848
(fls.
58163),
39645.63917.081003.1.3.57-4493 (fls. 7588) e 33014.27874.300903.1.3.57-
9910 (fls. 79182) não contempladas na análise do Processo Administrativo n°
10768.00114112003-82, de interesse do Contribuinte acima identificado, no
qual são compensados débitos de IRPJ, Código Tributário 2319, utilizando
crédito originário de Saldo Negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de
2002, exercício de 2003.
O presente processo foi instruído com os seguintes extratos de pesquisas aos
sistemas informatizados da SRFB:
a) informações do Sistema SRF — SIEF/PERDCOMP (fls. 02/03), onde consta
as Declarações de Compensação transmitidas pela interessada, vinculadas ao
crédito analisado no Processo Administrativo n° 10768.001141/2003-82, das
quais, as ativas foram baixadas para "tratamento manual' no presente processo
(fls. 42/63), conforme relação numérica que se fez constar do primeiro
parágrafo deste parecer;
b) Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF (fls.
86/90), obtidas através do Sistema DCTF Gerencial — Versão 4.8, onde
constam os registros dos débitos compensados através das Declarações de
Compensação em análise;
c) extrato da DIPJ/2003 (fls. 91/99), onde consta o Cálculo do IRPJ Mensal por
Estimativa — Ficha 11 (fls. 95/98) e o Cálculo do IRPJ sobre o Lucro Real -
Ficha 12-B (fl. 99), todos do ano-calendário 2002.
O contribuinte apurou, no ano-calendário de 2002, saldo negativo de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de R$1.440.049,52 (um milhão
quatrocentos e quarenta mil, quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos)
conforme Ficha 12-B da DIPJ/2003 - Cálculo do IRPJ (fl. 99) e, com o mesmo
compensou débitos de IRPJ — Código Tributário 2319, conforme Declarações
de Compensação de fls. 01/02, retificada pela de fls. 13/14, e de fls. 18/21 que
constam do Processo Administrativo n 4 10768.001141/2003-82 e as constantes
das Declarações de Compensação (PER/DCOMPs) listadas neste processo e
baixadas para “tratamento manual” (fls. 42/63).
O direito creditório foi objeto de análise no Processo Administrativo n°
10768.00114112003-82 que, entretanto, não contemplou na análise as
Declarações de Compensação (PER/DCOMPs) transmitidas pelo sistema
PER/DCOMP 1.0 antes da ciência da decisão proferida pela Delegacia
Especial de Instituições Financeiras do Rio de Janeiro — DEINF/RJO, o que
motivou a formalização do presente processo.
É o relatório.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720850/2007-94

Preliminarmente cabe esclarecer “que o direito creditório” já foi analisado
pela Delegacia Especial de Instituições Financeiras do Rio de Janeiro —
DEINF/RJO, no Processo Administrativo n° 10768.001141/2003-82, também
de interesse do contribuinte e que trata do mesmo crédito, tendo as autoridades
daquele Órgão exarado o Parecer e Despacho Decisório n° 10412003, no qual,
pelos motivos e fundamentos neles registrados, não foi reconhecido o direito
creditório pleiteado e não foram homologadas as compensações efetuadas
naquele processo.
Nas datas de 30 de setembro e 10 de outubro de 2003, portanto antes da
ciência da decisão da DEINF/RJO, constante do Parecer e Despacho Decisório
n° 104/2003, a interessada transmitiu as Declarações de Compensação
(PER/DCOMPs)
de
n°
34895.34872.300903.1.3.02-9410
(fls.
42145),
33462.59129.300903.1.3.02-7589 (fls. 46/49), 05783.15035.300903.1.3.02-
4614
(fls.
50153),
12226.40486.300903.1.3.02-9714
(fls.
54157)
e
42357.31343.300903.1.7.02-5848 (fls. 58163), 39645.63917.081003.1.3.57-
4493 (fls. 75178) e 33014.27874.300903.1.3.57-9910 (fls. 79/82). Cabe
esclarecer que as Declarações de Compensação (PER/DCOMPs) de n°
39645.63917.081003.1.3.57-4493 (fls. 75178) e 33014.27874.300903.1.3.57-
9910 (fls.79182) estão sendo analisadas no presente processo em virtude da
informação constante na DCTF (fls. 84/85) de que as mesmas estão vinculadas
ao crédito originário de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
2002. Fez-se necessário, portanto, a formalização do presente processo para
análise das Declarações de Compensação (PER/DCOMPs), não, contempladas
na análise do Processo Administrativo n° 10768.001141/2003-82, listadas
acima, esclarecendo que, face alterações cadastrais do contribuinte, que
implicou em mudança de competência/controle, o mesmo passou para
responsabilidade desta EQPEJ/DIORT/DERAT/RJO.
Não tendo ocorrido fatos novos, supervenientes à análise já concluída, não
cabe a esta EQPEJ/DIORT/DERAT/RJO modificar decisão válida exarada
anteriormente, mas somente, pelos mesmos motivos e fundamentos elencados
na cópia está sendo juntada às fls. 100/102 do presente processo e passa a
fazer parte deste despacho decisório, concluir pela impossibilidade de
homologação
das
compensações
efetuadas
através
das
Declarações
(PER/DCOMPs) transmitidas, conforme relação constante deste parecer.
Assim, da mesma forma e pelos mesmos motivos expostos no parecer anterior,
exarados no Processo Administrativo n 2 10768.001141/2003-82, que analisou
o direito creditório em pauta , proponho a NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS
COMPENSAÇÕES objeto das Declarações de Compensação (PER/DCOMPs)
nos 34895.34872.300903.1.3.02-9410 (fls. 42145), 33462.59129.300903.1.3.02-
7589
(fls.
46149),
05783.15035.300903.1.3.02-4614
(fls.
50153),
12226.40486.300903.1.3.02-9714 (fls. 54157), 42357.31343.300903.1.7.02-
5848
(fls.
58163),
39645.63917.081003.1.3.57-4493
(fls.
75/78)
e
33014.27874.300903.1.3.57-9910 (fls. 79182)”.
Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
125/129), aduzindo:
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720850/2007-94

1. A estreita vinculação deste PA com o Processo no 10768.001141/2003-82, de seu
interesse, onde é discutido o direito creditório (saldo negativo de Imposto de Renda) e
que permitiria as compensações aqui buscadas e indeferidas pelo DD;
2. No mérito, além de reafirmar o expendido no PA no 10768.001141/2003-82, assenta que
a avaliação feita no ano de 2002 de seus títulos de renda fixa seguiu os critérios
estabelecidos pela legislação, normas e regulamentação baixadas pelo Banco Central, que
determinam que os títulos devem ser atualizados diariamente;
3. Que, em função desta exigência, apurou resultado negativo.
Subindo os autos à apreciação da 8a Turma da DRJ/RJ1, por unanimidade foi
negado provimento à MI e mantido o Despacho Decisório que não reconheceu o direito
creditório buscado, conforme Acórdão (fls. 358/362) no qual, além das explícitas referências ao
PA final no 2003-82 (onde o direito creditório foi discutido) a Relatoria a quo deduziu como
razões de decidir:
“O presente processo tem como objeto declarações de compensação que utilizam
crédito de IRPJ, oriundo de saldo negativo do ano calendário 2002, no valor de R$
1.440.049,22, apurado conforme declaração retificadora entregue em 05/02/2004.
Conforme já exposto, o referido crédito também é objeto de outro processo
administrativo, de n° 10768001141/2003-82, justificando-se a formalização do
presente apenas porque após a decisão da DERAT emitida para aquele processo e
antes da ciência, pelo sujeito passivo, da referida decisão, foram transmitidas
eletronicamente outras declarações de compensação associadas , também, ao saldo
negativo de IRPJ, ano calendário 2002.
De acordo com a decisão da Derat acostada às fls. 103/106 confirmada pelo acórdão
DRJ-RJO-I n° 25.918, ambos referentes ao processo 10768001141/2003-82, não há
liquidez e certeza no crédito pleiteado pela interessada, referente a saldo negativo de
IRPJ para o ano de 2002, razão pela qual impõe-se a não homologação de toda e
qualquer declaração de compensação a ele associada.
Ressalte-se que não consta do presente argumentos ou questões que já não tenham
sido objeto da lide arrolada no processo 10768001141/2003-82 e, ainda, que na
ausência de fatos novos, não cabe, nesta oportunidade, reapreciação, pela DRJ-RJO-
I, de matéria que já foi objeto de decisão por este mesmo órgão.
À vista de todo o exposto, concluo pela não homologação das declarações de
compensação que são objeto do presente”.
Decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2002
Ementa:
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DECLARAÇÕES
DE
COMPENSAÇÃO QUE APROVEITAM CRÉDITO QUE JÁ FOI
OBJETO
DE
ANÁLISE
EM
OUTRO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720850/2007-94

Já havendo sido declarado em outro processo administrativo, pela DRJ,
a inexistência do crédito alegado e na ausência de fatos novos, impõe-se
a não homologação de todas as declarações de compensação associadas
ao referido crédito
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário em
22/03/2009 (fls. 388/404) no qual, além de reafirmar os argumentos antes expendidos, refutar a
decisão da DRJ e reportar-se explicitamente ao alinhado no PA final no 2003-82, focou sua linha
de defesa no mesmo tom lá expendido, basicamente nulidade da decisão recorrida, por não
apreciação de documentos acostados aos autos e a correção de seu procedimento, verificável
pelos documentos emitidos pelo BACEN e juntados naquele Processo.
Finaliza requerendo (RV - fls. 404):

É o relatório em apertadíssima síntese.

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720850/2007-94

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
22/03/2010 – fls. 386 – protocolização do RV em 22/04/2010 – fls. 388), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 406/424) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Como visto no relatado e em todas as manifestações presentes nos autos, há
estreita vinculação entre este processo e o PA no 10768.001141/2003-82 da mesma contribuinte,
posto ser neste último que se discute o direito creditório pleiteado pela recorrente e que poderia
permitir as homologações das compensações intentadas neste PA.
Em outro dizer, impossível qualquer conclusão acerca das compensações aqui
buscadas se o direito creditório que lhes daria suporte está pendente de julgamento no PA no
10768.001141/2003-82 e que está sendo apreciado concomitantemente nas sessões de
setembro/2021 da 2a Turma 4a Câmara 1a Seção.
Trechos do “Parecer Conclusivo” que embasou o DD, da MI, da decisão a quo
e do RV apontam fortemente nesta linha de dependência e vinculação.
Veja-se (com todos os destaques acrescidos):
Parecer (fls. 110):
Preliminarmente cabe esclarecer “que o direito creditório” já foi analisado
pela Delegacia Especial de Instituições Financeiras do Rio de Janeiro —
DEINF/RJO, no Processo Administrativo n° 10768.001141/2003-82, também
de interesse do contribuinte e que trata do mesmo crédito, tendo as autoridades
daquele Órgão exarado o Parecer e Despacho Decisório n° 10412003, no qual,
pelos motivos e fundamentos neles registrados, não foi reconhecido o direito
creditório pleiteado e não foram homologadas as compensações efetuadas
naquele processo.
MI (fls. 127):

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720850/2007-94

Decisão DRJ (fls. 356):
O presente processo tem como objeto declarações de compensação que utilizam
crédito de IRPJ, oriundo de saldo negativo do ano calendário 2002, no valor de R$
1.440.049,22, apurado conforme declaração retificadora entregue em 05/02/2004.
Conforme já exposto, o referido crédito também é objeto de outro processo
administrativo, de n° 10768001141/2003-82, justificando-se a formalização do
presente apenas porque após a decisão da DERAT emitida para aquele processo e
antes da ciência, pelo sujeito passivo, da referida decisão, foram transmitidas
eletronicamente outras declarações de compensação associadas , também, ao
saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2002.
De acordo com a decisão da Derat acostada às fls. 103/106 confirmada pelo
acórdão
DRJ-RJO-I
n°
25.918,
ambos
referentes
ao
processo
10768001141/2003-82, não há liquidez e certeza no crédito pleiteado pela
interessada, referente a saldo negativo de IRPJ para o ano de 2002, razão pela
qual impõe-se a não homologação de toda e qualquer declaração de compensação
a ele associada.
Ressalte-se que não consta do presente argumentos ou questões que já não
tenham sido objeto da lide arrolada no processo 10768001141/2003-82 e, ainda,
que na ausência de fatos novos, não cabe, nesta oportunidade, reapreciação, pela
DRJ-RJO-I, de matéria que já foi objeto de decisão por este mesmo órgão.
À vista de todo o exposto, concluo pela não homologação das declarações de
compensação que são objeto do presente”.
RV (fls. 388/404):
3. Inconformada com tal decisão, a Recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 118/122, acompanhada de documentos, alegando, em síntese,
que o crédito que se pretende compensar tem origem em saldo negativo de imposto
de renda da pessoa jurídica verificado em razão da avaliação negativa de títulos de
renda fixa de sua propriedade, sujeitos à avaliação de mercado, tal como
demonstrado no Processo Administrativo n.° 10768.001141/2003-82, no qual se
discute a origem do mesmo crédito, tendo requerido, outrossim, a juntada de
documentos comprobatórios do crédito, assim como diligências pertinentes.
4. Por sua vez, foi exarada a decisão de fl. 313, determinando a reunião do presente
feito ao Processo Administrativo n.° 10768.001141/2003-82. Em virtude da reunião
dos feitos em comento, foram aproveitados os atos praticados nos autos daquele
processo administrativo, em especial a determinação do órgão julgador, naqueles
autos, quando da apreciação da manifestação de inconformidade nele apresentada,
que entendeu por bem converter o feito em diligência, instando a Recorrente, em
19/03/2009, a prestar os seguintes esclarecimentos:
(...)
7. Em atendimento ao referido Termo de Diligência, a Recorrente, em 25/06/2009,
demonstrou, nos autos do Processo Administrativo n.° 10768.001141/2003-82, que
(i) não foram contempladas duas posições de debêntures, no valor de R$ 697.902,37
e de R$ 436.215,00, registradas na planilha de ajuste de títulos de fl. 431; e (ii) que
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720850/2007-94

a Autoridade Fazendária deixou de apontar o valor que entendia correto para fins
de exclusão em decorrência de equivalência patrimonial (fls. 436/439 do Processo
Administrativo n.° 10768.001141/2003-82).
8. Na mesma oportunidade, a Recorrente informou que oficiou o Banco Central
para que expedisse Extrato SELIC, para atestar a movimentação diária, posição de
custódia e posição de recompra e revenda dos títulos de sua propriedade,
requerendo sua oportuna juntada aos autos, o que efetivamente ocorreu, em
1°/09/2009 (fls. 450/471 do Processo Administrativo n.° 10768.001141/2003-82).
9. Não obstante os sólidos argumentos apresentados pela ora Recorrente em sua
manifestação de inconformidade nos autos do Processo Administrativo n.°
10768.001141/2003-82, respaldadas em provas consistentes, a 8' Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ1)
manteve o referido lançamento fiscal, em decisão cuja ementa ora se transcreve:
(...)
12. Considerando a reunião do presente feito com o Processo Administrativo n.°
10768.001141/2003-82, determinada pela própria fiscalização, bem como
considerando que a decisão ora recorrida tomou por base a decisão proferida
naqueles autos, uma vez que o crédito que aqui se pretende a compensação tem a
mesma origem, passa a Recorrente a demonstrar, consoante já explicitado naquele
processo administrativo, as razões pelas quais referida decisão deve ser reformada.
(...)
17. Ao se desconsiderar referida prova, cujo prazo para juntada havia sido
expressamente requerido na fl. 439 dos autos do Processo Administrativo n.°
10768.001141/2003-82, verificou-se evidente violação ao direito de ampla defesa do
contribuinte, princípio este que também se aplica ao processo administrativo, a teor
do art. 5o, inciso LV, da Constituição.
(...)
46. Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso, com a reforma do
v. acórdão recorrido, para o fim de que, preliminarmente, seja ele anulado, em
razão da apontada nulidade do acórdão proferido nos autos do Processo
Administrativo n.° 10768.001141/2003-82, diante da ausência de apreciação de
prova fundamental para a constatação da higidez do crédito com o origem em saldo
negativo de imposto de renda, decorrente da variação negativa de títulos de
propriedade da Recorrente, sujeitos à marcação a mercado, mais precisamente o
Extrato SELIC emitido pelo BACEN, nos quais estão consignados a titularidade,
quantidade e valoração dos títulos em nome da contribuinte, proferindo-se um novo
julgamento com a apreciação do conjunto probatório.
Em suma, qualquer análise ou prolatação de decisão a ser feita NESTE
processo depende do que for decidido no PA no 10768.001141/2003-82.
Desse modo, considerando que este Colegiado, nesta sessão de setembro/2021,
decidiu, por unanimidade, converter o julgamento do PA no 10768.001141/2003-82 em
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720850/2007-94

diligência, entendo que o presente processo (10768.720850/2007-94), por àquele estar
diretamente vinculado, tanto que a ele apensado, e por tudo o que mais consta nos autos, deve ter
seu julgamento sobrestado, aguardando a decisão definitiva no PA final 2003-82,
permanecendo em apenso a ele.
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que foi relatado e ainda que não exista regimentalmente,
exceto na hipótese do § 5o, do art. 6o, do Anexo II do RICARF1, a figura do sobrestamento,
entendo que o presente julgamento, pela sua dependência com o que vier a ser decidido no
anteriormente citado Processo no 10768.001141/2003-82, não pode prosseguir neste estágio,
motivo pelo qual, com fulcro no artigo 313, V, “a”, do Código de Processo Civil de 20152,
subsidiariamente aplicável ao Processo Administrativo3, voto pelo seu SOBRESTAMENTO, até
que haja resolução da lide no mencionado PA.
Por oportuno, registro que a jurisprudência desta Corte Administrativa, em
situação análoga, já decidiu por esta via processual:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - RECURSOS DE
OFICIO E VOLUNTÁRIO - SOBRESTAMENTO DA APRECIAÇÃO
DO LITÍGIO - Com fundamento no inciso IV, do artigo 265, do
CPC, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal,
suspende-se o processo, quando a apreciação do mérito do litígio
depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da
existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto
principal de outro processo pendente. Julgamento suspenso.
(Acórdão n°: 105-14.270 – 5a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes – Sessão de 03/12/2003)
Neste sentido e pelo que consta nos autos, voto por determinar o
SOBRESTAMENTO do presente feito até que seja julgado e prolatado acórdão pertinente ao

1 § 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em Seções diversas
do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para determinar a vinculação dos
autos e o sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de
mesma instância relativa ao processo principal.

2 Art. 313 - Suspende-se o processo:
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de
relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

3 CPC – Lei no 13.105/2015 - Art. 15- Na ausência de normas que regulem processos eleitorais,
trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva
e subsidiariamente.

Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.561 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.720850/2007-94

Processo no 10768.001141/2003-82, que com este tem correlação e que foi convertido em
diligência por esta 2a Turma 4a Câmara 1a Seção nesta mesma sessão e data.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital